Tribunal: TJMT
Processo: 1019565-94.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019565-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 105/STJ E 512/STF - REJEITADOS.

A Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o não cabimento de condenação em honorários advocatícios: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.”

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 512, inadmitindo condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de Segurança: “não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limita-se à apreciação de sua legalidade ou não.

A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Duração Razoável do Processo, restando ausente qualquer omissão ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019565-94.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
, opostos por
ambas as partes
, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que
desproveu
o Recurso de
Agrava Interno
,
interposto
por
GS Comércio de Motos e Veículos LTDA
, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019565-94.2018.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança e julgou o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso inconformado com a decisão agravada, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto,
afirma haver omissão na decisão embargada ao argumento de que foi silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais.

A Embargada GS Comércio de Motos e Veículo LTDA, apresentou resposta ao embargo, manifestando pela denegação do recurso, uma vez inexistir condenação em honorários advocatícios, na hipótese de recurso contra a decisão em mandado de segurança, em conformidade com o art. 24, da lei 12.016/2009 e súmulas 105/STJ e 512/STF (Id. 207.960.187).

Por sua vez, em seus embargos, a GS Comercio de Motos e Veículos LTDA, alega que há omissão na decisão embargada, uma vez que
não enfrentado os argumentos trazidos aos autos, bem como não analisou devidamente a alegação do embargante de que não houve a efetiva observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, na medida em que todas as decisões proferidas tão somente replicaram o entendimento adotado no auto de infração lavrado.

Por fim, busca sanar os vícios apontados, a fim de que este e. Câmara reconheça a nulidade do processo administrativo impugnado, especialmente em razão da inobservância material aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo e da duração razoável do processo, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a nulidade da multa imposta.

O Embargado Estado de Mato Grosso, não apresentou resposta ao embargo, conforme certidão contida no Id. 209.972.165.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data conforme assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019565-94.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agrava Interno, interposto por GS Comércio de Motos e Veículos LTDA, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019565-94.2018.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança e julgou o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Eis o voto da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

No tocante à penalidade imposta ao Apelante, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da empresa Apelada, considerando que foi decorrente de infração à legislação consumerista.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, o Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que, a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Agravante no valor equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Analisando os documentos colacionados pela Agravante, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

A alegação do Agravante em buscar o reconhecimento da prescrição retroativa, em decorrência das normas que regulam o processo administrativo e a aplicação das sanções administrativas ao Procon estadual/MT, de acordo com a Lei n° 7.692/02 e no Decreto estadual nº 3.571/04, não estabelecerem a regulação da prescrição intercorrente, sendo omissas em tal aspecto, não deve ser considerado o prazo prescricional intercorrente previsto em seu §1º, do art. 1º, ante o silêncio da lei estadual, sendo a jurisprudência é pacifica. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112. 577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. 2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

(TJ-MT 10044041520168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/9/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/10/2021).

Em face da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, obrigatoriamente, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).

No Procedimento Administrativo não fica evidenciado a ocorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos tenha ocorrido, restando afastada a alegação do reconhecimento do prazo prescricional.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

[...]

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, alega que a decisão pretérita é omissa, por silenciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, devida,
in casu
, em virtude da manutenção dos termos sentenciais, uma vez que o juízo de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, não assiste razão ao Embargante, uma vez que não caberá condenação em honorários sucumbenciais, em sede de mandado de segurança, em conformidade com a vedação imposta no art. 25 da Lei nº 12.016/09:

“Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.”

Imperioso consignar que, a Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o não cabimento de condenação em honorários advocatícios: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.”

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 512, inadmitindo condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de Segurança: “não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Fica evidenciado que, não houve a aludida omissão, no decisum pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que na sentença proferida pelo juízo de Primeiro Grau, acertadamente, não condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, considerando a manutenção do decisum de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais neste caso concreto, hei por bem manter a isenção ao pagamento de honorários advocatícios.

PASSO ENTÃO À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTO POR GS COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA

Em suas razões recursais, GS Comércio de Motos e Veículos LTDA, conforme relatado alhures, com os embargos visa reformar a decisão,
sob o argumento de que na decisão monocrática teria ocorrido uma omissão em face de não ter enfrentado os argumentos trazidos aos autos, buscando sanar os vícios apontados, a fim de que esta e. Câmara reconheça a nulidade do processo administrativo impugnado, especialmente em razão da inobservância material aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo e da duração razoável do processo, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a nulidade da multa imposta.

A decisão que negou provimento ao recurso de Apelação, não
reconheceu os argumentos da Embargante.

No caso vertente, o Embargante alega que a decisão objurgada foi omissa, por não ter enfrentado todos
os argumentos trazidos aos autos, buscando a nulidade do processo administrativo impugnado, em face da inobservância material aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo e da duração razoável do processo.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de Apelação, foi apreciada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Analisando os documentos colacionados pela Embargante, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação do contraditório e ampla defesa, bem como da duração razoável do processo, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas as circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, publicado no DJE 25/9/2014). [Destaquei]

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

No recurso de Apelação, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pelo Embargante como omissos, foram analisados e julgados, em sede do recurso de Agravo Interno
, não tendo cabimento a alegação da suposta omissão.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em se de Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, publicado no DJE 15/10/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, por não caber honorários em Mandado de Segurança e por GS Comércio de Motos e Veículo LTDA,
mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024